Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-39.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAIS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E COMPROVAÇÃO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, caput, e 180, caput, do Código Penal.
2. Devidamente apuradas a autoria e materialidade, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição.
3. No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca de sua origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
4. Não há que se falar em lesão corporal em contexto de legítima defesa, se demonstrado nos autos que o apelante, podendo evitar o embate com a vítima, agiu com raiva e a agrediu com um pedaço de pau, lesionando-a na cabeça.
5. Incabível reconhecer a atenuante da confissão no caso, haja vista que, apesar de ter admitido a autoria delituosa, o réu tentou afastar a antijuridicidade das condutas.
6. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Sentença mantida.